Tribunal: TJSP
Processo: 2145965-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao reconhecimento da meação da inventariante, quanto aos bens adquiridos após o casamento pelo regime da separação de bens, por força da Súmula 377 do STF. Pretensão de que seja comprovado o esforço comum na aquisição dos bens. Pedido de gratuidade.

Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de recursos dos postulantes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao reconhecimento da meação da inventariante, quanto aos bens adquiridos após o casamento pelo regime da separação de bens, por força da Súmula 377 do STF. Pretensão de que seja comprovado o esforço comum na aquisição dos bens. Pedido de gratuidade.

Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de recursos dos postulantes, essenciais ao deferimento do benefício, inviabilizando sua concessão. Concessão da gratuidade apenas em relação ao recurso de apelação. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Meação. Bens adquiridos na constância do casamento. Regime da separação obrigatória. Reconhecimento de que a contribuição de um dos cônjuges não necessariamente precisa ser material, para a formação do patrimônio e garantia da meação. Presunção relativa, não elidida, de esforço comum materializada em testamento público que destinou toda a parte disponível dos bens do falecido à agravada. Súmula 377 do STF garante a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento pelo regime da separação legal de bens, sem impor a necessidade de comprovação do esforço comum. Posicionamento que se coaduna com o art. 1688 do CC, que prevê a necessidade de contribuição mútua do casal para manutenção da família e do patrimônio, devendo o contrário ser estabelecido em pacto antenupcial, inexistente no caso em apreço, corroborando a presunção relativa de contribuição mútua para formação do patrimônio comum.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145965-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes MILTON
SANTOS PRADO e IRENE DOS SANTOS PRADO, é agravada MARIA DIUVANIZA
FEITOSA DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145965-77.2020.8.26.0000 – Guarujá – 5a Câmara D. Privado – Voto 38039 CK
2
VOTO No: 38039
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145965-77.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarujá
AGTES.: Milton Santos Prado e outra
AGDA. : Maria Diuvaniza Feitosa do Prado
INTRDOS.: Anapaula de Souza Patrício e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação ao reconhecimento da meação da
inventariante, quanto aos bens adquiridos após o casamento pelo
regime da separação de bens, por força da Súmula 377 do STF.
Pretensão de que seja comprovado o esforço comum na aquisição
dos bens. Pedido de gratuidade.
Gratuidade. Ausência de elementos probantes da insuficiência de
recursos dos postulantes, essenciais ao deferimento do benefício,
inviabilizando sua concessão. Concessão da gratuidade apenas em
relação ao recurso de apelação. Inteligência do art. 98, § 5o, CPC.
Meação. Bens adquiridos na constância do casamento. Regime da
separação obrigatória. Reconhecimento de que a contribuição de
um dos cônjuges não necessariamente precisa ser material, para a
formação do patrimônio e garantia da meação. Presunção relativa,
não elidida, de esforço comum materializada em testamento
público que destinou toda a parte disponível dos bens do falecido à
agravada. Súmula 377 do STF garante a comunicação dos bens
adquiridos na constância do casamento pelo regime da separação
legal de bens, sem impor a necessidade de comprovação do
esforço comum. Posicionamento que se coaduna com o art. 1688
do CC, que prevê a necessidade de contribuição mútua do casal
para manutenção da família e do patrimônio, devendo o contrário
ser estabelecido em pacto antenupcial, inexistente no caso em
apreço, corroborando a presunção relativa de contribuição mútua
para formação do patrimônio comum.
Recurso improvido.
Inconformam-se os agravantes com a decisão de f. 40/41,
que reconheceu que a meação da inventariante, referente aos bens adquiridos
após o casamento pelo regime da separação de bens, deveria ser reservada, por
força da Súmula no 377 do STF.
Trata-se de inventário decorrente do falecimento de Milton
Pedroso do Prado (f. 25), que era casado pelo regime da separação obrigatória
de bens com a agravada (f. 24), todavia possuía dois filhos maiores de união
estável anterior (f. 10/11 e 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145965-77.2020.8.26.0000 – Guarujá – 5a Câmara D. Privado – Voto 38039 CK
3
Sustentam que existe testamento, por meio do qual o
falecido destinou toda a parte disponível para a agravada. Ponderam que mesmo
casada pelo regime da separação obrigatória de bens e sendo herdeira
testamenteira, a agravada insiste em constar no plano de partilha sua meação
pelos bens adquiridos na constância do casamento, sem que houvesse
contribuído para a aquisição do patrimônio, eis que o falecido arcava com todas
as despesas. Defendem a necessidade de comprovação do esforço comum na
aquisição dos bens cuja meação a agravada pretende. Pugnam pela concessão
da gratuidade e do efeito suspensivo.
Contraminuta à f. 45/56.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Inicialmente, no tocante ao pleito de gratuidade formulado
pelos agravantes, se observa que, não obstante a possibilidade de concessão da
gratuidade a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 991, CPC), não se pode
desconsiderar a previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, de
concessão da gratuidade da justiça aos que comprovadamente não possuírem
recursos para custar a ação.
Desta forma, a autorização legal não exime os postulantes
da devida demonstração de sua impossibilidade de custeio da demanda.
Assim, incumbiria aos agravantes demonstrarem sua
vulnerabilidade econômica, a permitir a aferição da necessidade da justiça
gratuita, ônus do qual não se desincumbiram, inviabilizando a concessão do
benefício.
Todavia, a fim de permitir a apreciação do inconformismo,
concede-se o benefício da justiça gratuita apenas em relação ao recurso de
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145965-77.2020.8.26.0000 – Guarujá – 5a Câmara D. Privado – Voto 38039 CK
4
agravo de instrumento, de conformidade com o art. 98, § 5o2, CPC.
Quanto ao mérito, melhor sorte não lhes assiste.
Com efeito, como bem reconhecido pelo magistrado a quo,
a contribuição do cônjuge para aquisição do patrimônio comum do casal não
necessariamente precisa ser material, a fim de garantir a meação, assim como
ocorre com a participação na partilha. Neste sentido:
Reconhecimento e dissolução de união estável. Procedência.
Coisa julgada material e formal (artigos 505 e 1.013, caput, do
CPC). União estável. Regime patrimonial. Conviventes que
contavam 69 e 58 anos de idade à época do início da união
estável. Sujeição ao regime da separação obrigatória de bens (art.
1.641, II, do Código Civil). Dispositivo legal de natureza cogente.
Comando protetivo que visa resguardar interesse público
(proteção da pessoa idosa). Irrelevância da alteração do limite de
idade para 70 (setenta) anos (Lei no 12.344/10). Ampliação da
faixa etária que não tem eficácia retroativa. Autora que tem direito
à metade do imóvel adquirido durante a união estável. Aplicação
da Súmula no 377 do STF. Inexigibilidade de prova do esforço
comum para fins de partilha. Presunção de colaboração de
ambos os conviventes para a aquisição do patrimônio
comum. Sentença mantida. Partilha de benfeitorias. Inviabilidade.
Conquanto presumível o esforço comum, não há nenhuma
evidência de contribuição direta ou indireta da autora para o
incremento
da
propriedade.
Pretensão
afastada.
Prova
documental que não atesta, com a necessária certeza, que a
apelante efetivamente contribuiu com o aperfeiçoamento da
moradia comum. Ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).
Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare
paria sunt. Danos morais. Tese recursal no tom de que sobreviera
abalo psicológico decorrente da conduta do ex-companheiro,
consistente na 'expulsão' da postulante do lar conjugal. Ausência
de pressuposto a ensejar a responsabilidade civil (conduta ilícita).
Efetiva agressão à honradez da requerente não verificada.
Temática
rejeitada.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1000538-78.2017.8.26.0418;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Paraibuna - Vara Única; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
2 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução
percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145965-77.2020.8.26.0000 – Guarujá – 5a Câmara D. Privado – Voto 38039 CK
5
AÇÃO ANULATÓRIA - Inventário Extrajudicial - Ação anulatória
de inventário extrajudicial
Óbito do de cujus na vigência do
CC/1916 que se aplica ao regime sucessório Viúva casada
pelo regime legal de separação de bens Direito à meação
até a ruptura da vida em comum Aplicação da Súmula n.
377 do STF - Existência de descendentes que afasta a sucessão
legítima pela companheira Presunção do esforço comum em
relação às parcelas do imóvel quitadas na constância da união
estável Inventário extrajudicial que não observou a condição de
meeira da autora em relação à parte do imóvel Validade das
cessões dos direitos hereditários dos filhos herdeiros sobre a
universalidade - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 1019081-67.2018.8.26.0007; Relator (a): Alcides Leopoldo;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)
Família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Erro
material na parte dispositiva da sentença. União estável havida no
período de 2002 a agosto de 2017. Companheiro maior de 60
quando do início da união. Separação obrigatória de bens. Art.
258, § único, II do CC de 1916. Autora que tem direito a metade
dos bens adquiridos durante a união. Aplicação da Súmula no
377 do STF. Inexigibilidade de prova do esforço comum para
fins de partilha. Presunção de colaboração de ambos os
conviventes para a aquisição do patrimônio comum.
Precedentes. Partilha apenas do veículo Corola e do saldo
bancário do réu quando da separação. Alimentos para a ex-
companheira indevidos. Dano moral não caracterizado. Discussão
sobre a culpa do réu para o término da convivência. Irrelevância.
Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001803-20.2017.8.26.0094;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020) (g. n.)
Aliás, a presunção relativa, não elidida, é de que havia
esforço comum entre as partes para manutenção da sociedade conjugal, bem
assim da aquisição e manutenção do patrimônio, tanto que o falecido destinou
toda a parte disponível de seus bens e haveres à agravada, por intermédio de
testamento público, justamente em razão do “carinho, dedicação e atenção
demonstrados” para com o testador (f. 92/93).
Exigir exclusivamente prova material do auxílio na aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145965-77.2020.8.26.0000 – Guarujá – 5a Câmara D. Privado – Voto 38039 CK
6
do patrimônio seria desmerecer e até mesmo ignorar outros esforços envidados
pelos cônjuges na formação e manutenção da família, que não necessariamente
podem ser mensurados em pecúnia.
Ademais, a Súmula 3773 do STF, que viabiliza a
comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, nos casos de
regime de separação legal de bens, não traz a exigência de comprovação do
esforço comum, tampouco existindo tal imposição na legislação ordinária, se
mostrando descabido fazer tal exigência nesta oportunidade, tendo em vista o
reconhecimento do esforço da agravada pelo próprio falecido.
Tal entendimento se coaduna com a disposição do art.
16884 do Código Civil, que prevê a necessidade de contribuição mútua do casal
para manutenção da família e do patrimônio, sendo que o contrário deveria ter
sido estabelecido em pacto antenupcial
assim como o falecido firmou seu
testamento público , inexistindo, contudo, tal documento no caso em apreço, o
que corrobora a presunção relativa de contribuição mútua na formação do
patrimônio comum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
3 Súmula 377
No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.
4 Art. 1.688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de
seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial.